Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HCCrim – HABEAS CORPUS No. Processo: 0746882-12.2020.8.07.0000 Impetrante(s): VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA Paciente(s): ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, Distrito Federal. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, solicitem-se informações e em seguida ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de outubro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator